Tribunal: TJDFT
Processo: 0718320-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REITERAÇÃO PENHORA. SISBAJUD. OFÍCIO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. VALOR OBTIDO COM O LEILÃO DO IMÓVEL ORIGINADOR DO DÉBITO EXEQUENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento provisório de sentença (ação de reconhecimento e dissolução de união estável) proposto pela agravada-credora contra o agravante-devedor para recebimento de quantia certa referente às parcelas do financiamento imobiliário que quitou, do imóvel de propriedade comum do ex-casal.
2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou a reiteração da ordem de bloqueio Sisbajud, com repetição por 60 dias, diante da insuficiência do valor penhorado anteriormente para quitar o débito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se procede a reiteração das ordens de bloqueio via Sisbajud dos valores encontrados em depósito ou em aplicação financeira nas contas de titularidade do devedor, pelo prazo de 60 dias.
III – Razões de decidir
4. A existência de saldo credor ou não em favor das partes, a justificar ou não a manutenção das ordens de bloqueio Sisbajud, inclusive mediante análise dos documentos enviados pela Caixa Econômica Federal alusivos ao leilão extrajudicial do bem, deverão ser objeto de exame, primeiramente, pelo MM. Juiz. Reformada parcialmente a r. decisão agravada para suspender os bloqueios on-line até ulterior deliberação do Juízo de Primeiro Grau, após a análise da petição do devedor e dos documentos encaminhados pela CEF.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento parcialmente provido.